Tribunal: TJDFT
Processo: 0722700-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEIS PÚBLICO. ALIENANTE. TERRACAP. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. RESOLUÇÃO. CONDENAÇÃO. REPETIÇÃO DOS IMPORTES VERTIDOS À GUISA DE ARRAS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. EFEITOS ANEXOS DO DISTRATO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CULPA PELA RESOLUÇÃO. ADQUIRENTE. MORA DA VENDEDORA. REPETIÇÃO DO QUE LHE FORA DESTINADO. QUALIFICAÇÃO SOMENTE COM O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO. DISTRIBUIÇÃO. PERÍODO DE AFASTAMENTO DA DESEMBARGADORA PREVENTA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO. OBSERVÂNCIA (RITJDFT, ARTS. 81 E 85). COMPETÊNCIA AFIRMADA. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Consoante a inteligência do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.
2. Estando o magistrado prevento para o processamento e julgamento do recurso afastado das atividades jurisdicionais no momento da distribuição, devendo a distribuição ser realizada entre os desembargadores competentes em razão da matéria, a prevenção a ser observada é somente quanto ao órgão julgador, vedada a redistribuição quando o julgador prevendo retornar à atividade, tornando inviável que, observada essa regulação, seja afirmada a incompetência do Desembargador ao qual distribuído recurso, no período de afastamento do prevento, com observância da prevenção de órgão (RITJDFT, arts. 79, 81 e 85).
3. O efeito imediato da resolução do contrato de compra e venda motivada por inadimplemento do comprador é a restituição dos contratantes ao estado em que se encontravam antes da entabulação do negócio, modulados os efeitos do desfazimento do negócio em conformidade com a inadimplência do adquirente e com a cláusula penal convencionada, pois ensejara a frustração do vínculo, não podendo ficar infenso à sua culpa pelo desenlace.
4. Culpado o adquirente pela resolução da compra e venda, sendo-lhe assegurada a repetição do que despendera enquanto vigera, os juros de mora que devem incrementar o que lhe deve ser devolvido têm como termo inicial a data do trânsito em julgado do título executivo, pois somente então a obrigação repetitória fixada se tornará revestida de liquidez e certeza, ensejando a qualificação da mora da obrigada à restituição.
5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.